Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730045-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 335, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada. 2. Nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o réu poderá apresentar Contestação por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial a contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2.1 Se o réu estava presente na audiência de conciliação, sendo expressamente avisado sobre a aplicação do artigo 335, I, do Código de Processo Civil ao caso concreto, não há nulidade na decretação da revelia, em razão da apresentação intempestiva de Contestação. 3. A revelia não importa, automaticamente, em procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 4. O réu revel pode interferir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Pode, então, interpor recurso para deduzir razões de direito, capazes de alterar a posição adotada na Sentença, sobretudo quando tratar-se de questão de ordem pública, como, por exemplo, a discussão acerca da ilegitimidade passiva. 5. Os efeitos da revelia não alcançam a comprovação de legitimidade passiva da ré, se as provas juntadas pelo autor demonstram que a dívida deduzida, na verdade, é de responsabilidade de pessoa jurídica absolutamente diferente. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 389 e 884, todos do Código Civil, e 2o, 5o, 141, 344, 345, 373, 435, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o afastamento dos efeitos da revelia da parte recorrida, ao argumento de que estaria presente a verossimilhança de suas alegações, uma vez que os documentos juntados pela insurgente em contrarrazões teriam sido juntados anteriormente em réplica à contestação, razão pela qual não poderiam ser desconsiderados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJRS e do STJ Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO, OAB 31.507. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 389 e 884, todos do Código Civil, e 2o, 5o, 141, 344, 345, 373, 435, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO, OAB 31.507 e que as concernentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024